Tribunal: TJDFT
Processo: 20180510003630APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. EFICIÊNCIA DA MUNIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DECRETO 1.222 DO COMANDO DO EXÉRCITO. DESCLASSIFICAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DOSIMETRIA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a arma apreendida não seja apta para disparos, subsiste a conduta de porte de munição de uso restrito, sendo desnecessária a elaboração de laudo de eficiência por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato.
2. Definido pela Portaria 1.222/2019 do Comando do Exército que os calibres das munições apreendidas (.38, .380, .22 e .40 S&W, assim definidas em laudo pericial) são de uso permitido, diferente do que constava na regulamentação específica anterior, utilizada na fundamentação da sentença, conduta do apelante que agora se amolda ao disposto no art. 14 da Lei 10.826/2003. 1.1. Pena redimensionada.
3. Nos termos do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.